Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701864-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMBREA FILHO, MARIA AUGUSTA TOMAZINI CAMBREA, ANTONIO CAMBREA, MARIA AMELIA MORAIS CAMBREA, ODETE SINGARETE CAMBREA, LUIZ DA SILVA GOUVEIA, ETELVINA FAVARINI CAMBREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CAMBREA FILHO, MARIA AUGUSTA TOMAZINI CAMBREA, ANTÔNIO CAMBREA, MARIA AMELIA MORAIS CAMBREA, ODETE SINGARETE CAMBREA, LUIZ DA SILVA GOUVEIA e ETELVINA FAVARINI CAMBREA (demandantes), contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0715676-79.2017.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 136188145 dos autos de origem): "Vistos, etc. Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Postula a parte Exequente pelo levantamento dos valores depositados em juízo. Considerando que nos termos do art. 520, IV do CPC o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitro o valor da caução R$ 1.322.583,28. Fica a parte Exequente intimada a prestar a caução no valor acima determinado no prazo de 10 (dez) dias." Embargos de declaração rejeitado no ID 137958945. Descontentes com a r. decisão quo, os demandantes recorrem. Aduzem que o cumprimento de sentença diz respeito a Ação Civil Pública que determinou a redução de percentual de 84,32% aplicados no período de março de 1990 para 41,28% nos contratos de financiamento rural. Ponderam que “O processo relacionado, Resp. no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), já foi julgado, e se encontra pendente apenas de Agravo em Recurso Extraordinário, tendo em vista que o Ministro Jorge Mussi negou seguimento e não admitiu o Recurso Extraordinário.” Diz que há concordância do agravado com os cálculos apresentados pelos recorrentes. Defendem a tese de que a caução exigida é desnecessária, pois não haveria possibilidade de modificação do julgado e devolução de valores. Destacam que “apenas de Agravo em Recurso Extraordinário, tendo em vista que o Ministro Jorge Mussi negou não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo recorrido”. Ao final pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, de modo a “...autorizar o levantamento do valor incontroverso de R$ 1.322.583,28 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), sem a necessidade de prestação de caução.” Preparo no ID 40377847. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator